Tribunal: TJDFT
Processo: 0750797-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS. POSSIBILIDADE. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE DÉBITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização.
3. A revogação da autorização de desconto em conta corrente, por sua vez, está prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, o qual estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais interesses legítimos perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato.
5. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em relação a créditos constituídos após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os créditos existentes em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “(...) apenas as dívidas constituídas após a revogação serão por ela alcançadas, não se abrindo ao consumidor, sob pena de evidente violação à boa-fé objetiva, a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em sua conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos.” (Acórdão 1719193, 07087695520228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso, ressai dos autos que os descontos automáticos realizados antes do requerimento administrativo estavam amparados em autorização legítima fornecida pela consumidora autora. Por outro lado, não é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, se os descontos realizados após o pedido administrativo de cancelamento do débito automático decorreram de dívidas de cartão de crédito já existentes à época do requerimento, ou se foram oriundos de novos débitos, constituídos posteriormente ao referido pleito.
7. Portanto, ausente a probabilidade do direito, impõe-se a reforma da r. decisão impugnada para indeferir a tutela de urgência, afastando, por consequência, a suspensão dos descontos efetuados nas contas corrente e salário da autora/agravada para pagamento dos débitos associados aos cartões de crédito de sua titularidade.
8. Recurso conhecido e provido